Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-85.2018.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000327-85.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 805.112.441-34 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts.

37, § 6.o, da Constituição Federal.

Considerando a prova oral colhida que corroborou a versão da inicial, eis que as testemunhas inquiridas confirmaram a suspensão irregular da energia elétrica na unidade consumidora do Apelado, está configurada a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor. Indenização devida. Valor fixado em R$5.000,00 mantido por não ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000327-85.2018.8.11.0048

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada Provisória
, julgou procedente o pedido formulado por
NILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ
e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, cuja quantia deverá ser acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data da sentença.

O Juiz sentenciante ainda condenou a empresa ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Concessionária de Energia Elétrica pugnou pela reforma da sentença, visto que
“a interrupção dos serviços na U.C. em decorrência de problemas técnicos, sendo que a reparação do problema se deu da maneira mais rápida possível
”.

Sustentou, ainda, que
“não foi comprovado ao longo dos autos nenhum dano moral suportado pela parte Recorrida”.
Com isso, sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Assegura não ter praticado qualquer conduta ilícita, tampouco ter causado ao Apelado algum prejuízo de ordem subjetiva.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, pede a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões apresentada no ID. 104031463 e 104031464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
NILVAN RODRIGUES DE QUEIROZ
ingressou com
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada Provisória
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, tendo em vista a falta de energia elétrica na unidade consumidora (n.o 6/1050385-2).

Alegou má prestação de serviço da empresa Recorrente e que os moradores locais passam pela mesma situação de falta de energia. Sustentou a inexistência de faturas inadimplidas e, ao final da peça de ingresso, pugnou pela regularização do fornecimento do serviço básico de entrega da energia elétrica, assim como a condenação da Recorrente em indenização pelos danos morais e materiais.

Na contestação, a Recorrente afirmou não ter ocorrido suspensão ou oscilação de fornecimento de energia elétrica, não havendo qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária.

Salientou que o Recorrido não fez provas da interrupção no fornecimento da energia elétrica, assim como não especificou as datas em que ocorreram a suposta suspensão do serviço.

Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como da ausência de conduta capaz de ensejar a indenização por dano moral. Pugnou, assim, pela improcedência da pretensão autoral.

Réplica no ID. 7726551.

Em seguida, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, fundamentando que o Autor/Recorrido não comprovou suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC.

Inconformado, em 30 de setembro de 2021, o Autor/Recorrido interpôs recurso de apelação, suscitando cerceamento de defesa, ao argumento de que o processo carece de instrução processual e que tal prerrogativa fora indeferida pelo Juiz da primeira instância.

Em decisão unipessoal, dei provimento ao apelo e anulei a sentença vergastada, o que deu causa à reabertura da fase instrutória (ID. 7852201).

Na audiência de instrução realizada em 04/12/2019, foi colhido o depoimento do Autor e a advogada da parte autora dispensou o depoimento do representante da Concessionária. Ao final, o Juiz deferiu o pedido de utilização da prova emprestada dos autos n.o 329-55.2018.811.0048 e, também, intimou as partes para apresentar alegações finais, as quais foram encartadas nos ID. 104016997 e ID. 104016999.

Prolatada nova sentença, os pedidos foram julgados procedentes e a requerida condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, o que deu azo à interposição deste Apelo, no qual a Apelante recorre apenas da condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.o, da Constituição Federal.

Sobre essa matéria, Hely Lopes Meireles explica:

O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que
a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração
, mas
esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso
, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização.
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).

Na responsabilidade objetiva, portanto, não se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do art. 14, § 3o e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, colhe-se das alegações do Apelado a afirmação de que o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora foi interrompido, sem que houvesse qualquer inadimplência das faturas de consumo.

Na contestação, a Concessionária de Serviço Público afirmou que não houve interrupção dos serviços de energia elétrica; todavia, nas razões deste Apelo, a Apelante se contradiz e justifica, de maneira genérica e sem informações precisas, que as interrupções “
podem derivar de descargas atmosféricas, acidentes na rede, rompimentos de cabos, etc”
e, também, que o problema foi motivado por casos fortuitos, não devendo ser responsabilizada pela sua ocorrência.

O art. 170 da Resolução 414/2010 estabelece que a distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. No entanto, consoante dicção do art. 171 e art. 173 da mesma Resolução, na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora
deve
notificar o consumidor previamente sobre a interrupção dos serviços.

Sob esse aspecto, nenhuma prova documental foi trazida pela Recorrente que demonstre o envio de notificação ao Apelado para lhe comunicar sobre a interrupção emergencial da energia elétrica em sua residência.

Desse modo, a Concessionária de Serviço Público não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou as devidas informações consumidor prejudicado pela falta de energia elétrica.

Além disso, a prova oral corroborou a versão vertida na inicial, eis que as testemunhas inquiridas confirmaram os fatos alegados.

Portanto, a interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, associada à demora excessiva no restabelecimento do serviço, configura ato ilícito capaz de provocar efetivo abalo moral, na medida em que priva injustamente o consumidor da utilização de um serviço essencial.

Há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
.

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)

Logo, não há dúvida quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima a satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Apelado permaneceu sem energia elétrica (aproximadamente 4 dias), a condição social de ambos os litigantes (agricultor e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

Consoante se observa dos seguintes arestos do STJ, a importância fixada (R$ 5.000,00) não se mostra excessiva a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF.
ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
. PRETENSÃO DE AFERIR A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 4. Sobre o valor da indenização por danos morais, este somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso, em que
o montante de R$ 5.000,00 se mostra adequado
diante da situação narrada pela Corte de origem. [...].
(AgInt no AREsp 1482967/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (sem grifos no original)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
No caso em apreço, o Tribunal goiano condenou corretamente a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, porquanto entendeu "evidenciado o dano causado à consumidora, mormente em razão da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica e considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
". 2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1811093/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021